Tribunal: CARF
Processo: 19515.721342/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO NÃO APRESENTADA.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa. Inteligência do art. 530, III, do RIR/1999.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza-se grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas, juridicamente independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase sempre, presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ART. 124, I, CTN. São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico que tenham participado efetivamente nas práticas ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto atribuir aos administradores da empresa autuada responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo, tornando-se tal matéria incontroversa no âmbito administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei e carece de competência para apreciar questões suscitadas quanto à inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao confisco prevista na Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas cumprir as determinações legais
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. Nos termos da Súmula Vinculante Carf no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721342/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.817 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
LUANA LONGUINHO DE SOUZA EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO NÃO APRESENTADA.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando
o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa. Inteligência
do art. 530, III, do RIR/1999.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A
presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para
o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza-se
grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas, juridicamente
independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma
coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo
comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura
organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas
relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase
sempre, presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ART. 124, I, CTN.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico que tenham participado efetivamente nas práticas
ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721342/2014-07
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto
atribuir aos administradores da empresa autuada responsabilidade solidária
pelo crédito tributário apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por
estes, de atos com infração de lei.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos
lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e
efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a
ensejar conclusões com atributos distintos.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo,
tornando-se tal matéria incontroversa no âmbito administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. O julgador
administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei e carece
de competência para apreciar questões suscitadas quanto à
inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao confisco prevista
na Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas cumprir as determinações legais
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. Nos termos da Súmula Vinculante Carf no 04, a
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC.

Recurso Voluntário a que se nega provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário para, i) não acatar a preliminar suscitada; ii) afastar a nulidade
arguida da ação fiscal; iii) manter integralmente a exação fiscal, com incidência de multa de
ofício e juros de mora à taxa Selic; iv) manter a responsabilidade tributária fundada nos arts. 124,
I, e 135, III, do CTN quanto aos imputados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira
Relatório
O presente processo refere-se a Auto de Infração (fls. 572 a 615), lavrado em
21/11/2014, para a constituição de créditos tributários de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 355.345,75; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
no valor de R$ 183.092,67; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
R$ 510.596,06 e contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor de R$
110.629,14, todos do ano-calendário de 2010, nos montantes a seguir discriminados às fls. 572 a
615 dos autos.
A fiscalização relatou (fls. 618 a 633) que a empresa principal ora Recorrente
optou, em 2010, pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido (DIPJ 2011 às fls. 6 a
18). Alega que ao ser intimada a apresentar a escrituração contábil, a contribuinte não atendeu à
intimação completamente, ficando sujeita à apuração de ofício pelo regime do lucro arbitrado,
face ao disposto no art. 530, III, do RIR/99 (Decreto no 3000/99).
Entendeu também a fiscalização que fora identificada a configuração de grupo
econômico com a respectiva a sujeição passiva solidária das seguintes empresas e pessoas físicas
relacionadas a Recorrente:
Pessoas Jurídicas:
 CNPJ 05.205.167/0001-02 Moreno Longuinho de Souza Bazar – EPP;
 CNPJ 74.386.517/0001-05 Fausto Longuinho de Souza Bazar – EPP;
 CNPJ 03.223.315/0001-96 Leonor Barboza de Souza Boutique – EPP;
 CNPJ 04.411.246/0001-07 Fatima Heldt Bazar – ME e
 CNPJ 12.107.864/0001-96 Cleusa Ferreira de Souza Bolsas – ME.
Pessoas Físicas:
 CPF
006.034.268-40
FAUSTO
LONGUINHO
DE
SOUZA,
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social;
 CPF
325.019.418-29
MORENO
LONGUINHO
DE
SOUZA
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social
De acordo com a fiscalização, mediante a análise das procurações e
substabelecimentos relatados no Auto de Infração conclui-se que o Sr. Fausto Longuinho de
Souza e o Sr. Moreno Longuinho de Souza são os administradores do Grupo Econômico acima
identificado.
A fiscalização também apontou que “caracterizou-se como Grupo Econômico
devido a existência de um liame inequívoco entre as atividades desempenhadas pelos seus
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

integrantes, onde as empresas têm apenas aparência de unidades autônomas, quando, na
verdade, a atuação das empresas é conjunta, e somado a esta evidência ficou demonstrado a
vinculação gerencial e a coincidência de Administradores, concluindo-se que os
administradores são o Sr. Fausto Longuinho de Souza e o Sr. Moreno Longuinho de Souza”.
A questão do Grupo Econômico, do Simples Nacional e do Lucro Presumido foi
relatado da seguinte maneira pela Fiscalização:
3.2.2- as pessoas integrantes do grupo econômico, sob a gestão e administração do Sr.
Fausto Longuinho de Souza e do Sr. Moreno Longuinho de Souza, conforme procurações
e substabelecimentos conferidos pelo arquivamento de instrumentos, acima relatados,
criaram empresas individuais com o objetivo da continuidade no regime tributário do
Simples Nacional mesmo atuando de forma conjunta e de administração comum e com
Receita Bruta Global superior aos limites estabelecidos na Lei 9.317/96;
Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se
I - microempresa a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005 )
II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005 )
Art. 9 o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
(Redação dada pela Lei n o 11.307, de 2006 )
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais); ( Redação dada pela Lei n o 11.307, de 2006 )
3.2.3- ao infringirem as disposições legais que estabelecem as limitações da Receita
Bruta para permanecerem na apuração do Lucro pelo regime tributário do Simples
Nacional os responsáveis promoveram atos com a intenção de simular situação diversa
do estipulado nos instrumentos legais reguladores das atividades:
Lei Complementar 123 de 14/12/2006
“Artigo 3o § 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: V - cujo sócio ou titular seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;”
3.2.4- desta forma, conclui-se que conforme o inciso III do artigo 135 do Código
Tributário Nacional são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, o Sr. Fausto
Longuinho de Souza e o Sr. Moreno Longuinho de Souza na qualidade de diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado;
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

3.2.5- em virtude das evidências apresentadas tornou possível declará-los pessoas
solidárias nos levantamentos dos débitos tributários e formalizar Termos de Sujeição
Passiva Solidária para o Sr. Fausto Longuinho de Souza e o Sr. Moreno Longuinho de
Souza, em que serão cientificados das obrigações tributárias levantadas neste
procedimento fiscal na condição de responsáveis solidários, sem benefício de ordem.
Portanto, a empresa Autuada, optante pelo Lucro Presumido, agia na formatação
de Grupo Econômico com outras empresas as quais, apesar de aparentemente estarem
formalizadas na característica de empresas do SIMPLES NACIONAL, eram, na verdade uma
empresa única com vários CNPJ ́s com ligações com a fiscalizada. Por esse motivo e, por outros
apontados no relatório da fiscalização, fora configurado Grupo Econômico e responsabilidade
solidária, o que não foi negado pelos responsáveis solidários, visto que estes NÃO apresentaram
Impugnação e não apresentaram Recurso Voluntário.
A pessoa jurídica e os responsáveis solidários Moreno Longuinho de Souza e
Fausto Longuinho de Souza foram cientificados por via postal em 05/12/2014 (fls. 714 a 717).
Em 30/12/2014, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação de fls. 720 a 730,
acompanhada dos documentos de fls. 731 a 750. Não constam dos autos impugnações dos
sujeitos passivos solidários.
Ato contínuo, a fiscalização alegou que a ora Recorrente apresentou
movimentação financeira incompatível com a receita declarada na DIPJ 2011. Relatou a
fiscalização que, mediante autorização fornecida pela empresa fiscalizada, foram requisitados os
extratos bancários às instituições financeiras Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, HSBC
Bank Brasil e Itaú Unibanco.
A fiscalização relatou também que os créditos efetuados nas contas bancárias
foram auditados, excluindo-se as transferências entre contas da própria pessoa jurídica, os
lançamentos cujo histórico demonstrava não se tratar de receitas e as devoluções de cheques e
que, em relação aos demais créditos, a contribuinte foi intimada a justificar e a comprovar a
origem dos recursos movimentados, por meio de termos de intimação lavrados em 08/04/2014,
26/05/2014, 14/08/2014 e 01/10/2014.
Informou a fiscalização que, em resposta às intimações, a ora Recorrente
apresentou justificativas que foram analisadas e resultaram na exclusão de diversos créditos do
montante a ser tributado, conforme descrito no item 5.4 do termo de verificação fiscal.
Após a análise das justificativas apresentadas pela contribuinte, de acordo com a
fiscalização, restaram os créditos bancários não comprovados discriminados de maneira
individualizada no anexo ao termo de verificação fiscal (fls. 634 a 687), que totalizaram
R$11.204.890,91 no ano calendário de 2010 e que, segundo a fiscalização esses créditos
bancários de origem não comprovada configuram receitas, conforme previsto no art. 42 da Lei no
9.430/96, sendo efetuado o lançamento de ofício, a teor do disposto nos artigos 284 e 285 do
RIR/99 e que constituem receitas omitidas, as diferenças entre os créditos bancários não
comprovados e as receitas declaradas, sendo apurados os resultados pelo lucro arbitrado.
Entendeu a fiscalização que as empresas solidárias foram criadas na formatação
aparente de empresas individuais com o objetivo de mantê-las no regime tributário do Simples
Nacional, mesmo com a receita bruta global superior ao limite legalmente permitido. Sustentou a
fiscalização que as seis empresas eram administradas pelo Sr. Moreno Longuinho de Souza e
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

pelo Sr. Fausto Longuinho de Souza, de acordo com procurações públicas e substabelecimentos
obtidos em tabeliães de notas e que as empresas tinham apenas aparência de unidades
autônomas, mas atuavam em conjunto, entendendo que deveria ser atribuída a eles
responsabilidade tributária solidária, na condição de administradores, conforme previsto no art.
135, III, do CTN, visto que praticaram atos com infração de lei.
A questão da solidariedade não foi objeto de Impugnação e nem de Recurso
Voluntário.
Em resposta ao auto de infração, em 30/12/2014, SOMENTE a pessoa jurídica
autuada apresentou a impugnação de fls. 720 a 730, acompanhada dos documentos de fls. 731 a
750, sendo que não constam dos autos impugnações dos sujeitos passivos solidário.
Preliminarmente, a Impugnante alegou nulidade dos lançamentos em razão de
suspostamente terem sido efetuados exclusivamente com base em extratos bancários e
informações prestadas por instituições financeiras, tendo a fiscalização ignorado as planilhas
explicativas das operações bancárias apresentadas no curso do procedimento fiscal.
Quanto ao mérito, alegou que créditos em contas correntes bancárias são meros
indícios de omissão de receitas, não sendo suficientes para embasar o lançamento fiscal.
Argumenta que caberia à fiscalização aprofundar as investigações para comprovar a efetiva
omissão de receitas.
A impugnante alegou que apresentou todos os documentos e livros solicitados
pela fiscalização, como consta do termo de encerramento de fiscalização, em especial uma
planilha contendo a discriminação de todos os cheques e depósitos e sustenta que atua no
mercado há mais de sete anos, tendo acumulado valores a receber de clientes inadimplentes,
acrescentando que recebeu mais de R$180.000,00 relativamente a vendas efetuadas em anos
anteriores, que foram depositados em 2010 nas contas bancárias analisadas pela fiscalização.
Argumentou a Recorrente em sede de Impugnação que se tratava de recebimentos já
contabilizados como receitas e tributados em anos anteriores e que a mera movimentação
bancária não se configura como renda ou provento de qualquer natureza, não constituindo fato
gerador do Imposto de Renda, sustentando que o art. 42 da Lei no 9.430/96 deve ser interpretado
em conjunto com o art. 43 do CTN, não podendo uma lei ordinária afetar o conceito de renda
delimitado por lei complementar.
A então Impugnante também se insurgiu contra a multa de ofício, alegando que a
exigência de multa depois de mais de três anos da ocorrência dos fatos geradores constitui ofensa
ao princípio da segurança jurídica e que a multa de 75% sobre o imposto lançado é exagerada,
configurando confisco, vedado pela Constituição Federal, tendo também contestado a exigência
de juros moratórios calculados pela taxa Selic, alegando que a Selic não pode ser utilizada para
fins tributários e que seria ilegal a exigência de juros superiores a 12% ao ano, por força do
previsto no art. 161, §1o, do CTN e no art. 192, §3o, da Constituição Federal, acrescentando que
os juros de mora podem ser exigidos, no máximo, a 1% ao mês, não capitalizáveis.
Em 20/03/2015, foi formalizado o processo administrativo fiscal no
19515.720241/2015-91, para lançamento complementar relativo ao IRPJ. No termo de
verificação fiscal), a fiscalização informa que foi necessária a lavratura de auto de infração
complementar em razão de não ter sido efetuado o lançamento de IRPJ relativo à diferença,
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

sobre a receita declarada, entre o percentual do lucro arbitrado (9,6%) e o percentual do lucro
presumido (8%). Ressalta que esse acréscimo de 20% encontra-se previsto no art. 532 do
RIR/99. Ressalta que, no presente processo PAF no 19515.721342/2014-07, foram lançados os
tributos incidentes sobre as receitas omitidas (R$7.888.992,68), não tendo sido incluídas, no
lançamento do IRPJ, as receitas declaradas pela empresa (R$3.315.898,23), tendo, por esse
motivo, sido lavrado o Auto de Infração Complementar.
Portanto, no termo de verificação fiscal (fls. 23 a 39 do processo apenso) a
fiscalização informou que foi necessária a lavratura de auto de infração complementar em razão
de não ter sido efetuado o lançamento de IRPJ relativo à diferença, sobre a receita declarada,
entre o percentual do lucro arbitrado (9,6%) e o percentual do lucro presumido (8%). Ressalta
que esse acréscimo de 20% encontra-se previsto no art. 532 do RIR/99. Acrescenta que a
empresa apurou seus resultados em 2010 pelo regime do lucro presumido. Entretanto, face à não
apresentação da escrituração contábil, foi efetuada a apuração de ofício pelo regime do lucro
arbitrado.
Ressaltou a fiscalização que no PAF no 19515.721342/2014-07 foram lançados os
tributos incidentes sobre as receitas omitidas (R$7.888.992,68), não tendo sido incluídas, no
lançamento do IRPJ, as receitas declaradas pela empresa (R$3.315.898,23).
Em relação ao auto de infração complementar, foram lavrados termos de sujeição
passiva solidária em relação ao Sr. Moreno Longuinho de Souza e ao Sr. Fausto Longuinho de
Souza (fls. 99, 100, 105, 106 do processo apenso). A pessoa jurídica foi cientificada da autuação
por edital em 11/04/2015 (fls. 98). Os sujeitos passivos solidários tiveram ciência do auto de
infração complementar por via postal em 26/03/2015 (fls. 103 e 109 do processo apenso).
A pessoa jurídica autuada apresentou a Impugnação complementar de fls. 826 a
835 do processo apenso, contendo as mesmas alegações apresentadas na impugnação
protocolizada em 30/12/2014.
Por fim pleiteou que seja cancelado o arrolamento de bens efetuado no processo
administrativo fiscal no 19515.721342/2014-07.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, sendo que face ao disposto nos §§4o e
5o do art. 41 do Decreto no 7.574/2011 foi efetuada a juntada do processo no 19515.720241/2015-
91 ao de no 19515.721342/2014-07 (fls. 759), sendo os dois litígios objetos de um único acórdão,
proferido neste processo principal (no 19515.721342/2014-07).
O Recurso Voluntário fora apresentado SOMENTE pela empresa autuado nos
mesmos termos da Impugnação, não tendo sido apresentado recurso pelos sujeitos passivos
solidários.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e dele
conheço, ressaltando que não foram apresentados recursos pelos devedores solidários.
A empresa Autuada, optante pelo Lucro Presumido, agia na formatação de Grupo
Econômico com outras empresas as quais, apesar de aparentemente estarem formalizadas na
característica de empresas do SIMPLES NACIONAL, eram, na verdade uma única empresa com
vários CNPJ. Por esse motivo e, por outros apontados no relatório da fiscalização, fora
configurado Grupo Econômico e responsabilidade solidária dessas empresas e dos seus
administradores pessoas físicas, o que não foi negado pelos respectivos responsáveis solidários,
visto que estes NÃO apresentaram Impugnação e nem apresentaram Recurso Voluntário,
ficando, portanto, mantida a responsabilidade solidária apontada no Auto de Infração.
Com relação ao fundamento do Auto de Infração, trata-se de omissão de receita
identificada por meio de conciliação de depósitos bancários, com arbitramento de lucro em face
da ausência de apresentação de documentos convincentes ao Fisco e nem demonstração de
origem de depósitos em conta corrente mesmo após intimação.
Preliminarmente, alegou a Recorrente nulidade do Auto de Infração. No entanto,
não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta,
e conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente
os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências
previstas no art. 142 do CTN.
No presente caso o auto de infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal, pessoa legalmente competente para praticar tal ato. Também não houve preterição do
direito de defesa, visto que a Recorrente teve acesso aos elementos constantes das peças da
autuação e apresentou as impugnações dentro do prazo legal, com farto arrazoado, evidenciando
ter pleno conhecimento dos fatos que lhe foram imputados pela fiscalização. Portanto, não há
que se falar em nulidade dos autos de infração.
A Recorrente nada alegou sobre ilegitimidade passiva, sendo esta, portanto
considerada admitida. Correta, desta maneira, a interpretação da fiscalização e correta a decisão
da DRJ quanto à legitimidade passiva na questão de responsabilização por atos da empresa
sucedida, bem como do grupo econômico.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

Ademais, o art. 124, I, do CTN dispõe que “são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”, e, por sua vez, o art. 135, III, disciplina que “os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos”.
Importante observar que o Recurso NÃO esclareceu as questões de fatos acima,
tais como a origem do dinheiro, a conexão entre as empresas, o motivo das ausências de
informações direcionadas ao Fisco. O Recurso limitou apontar irregularidades da fiscalização,
sem esclarecer os fatos extremamente suspeitos identificados.
A fiscalização apresentou, portanto, documentos que justificam a inserção de
sujeitos passivos da exação fiscal, como responsáveis tributários, com base nos artigos 124, I, e
135, III, do CTN, não havendo que se falar, em sede de preliminar, de ilegitimidade passiva e
nem em nulidade do procedimento de fiscalização.
DO MÉRITO
Com relação ao mérito, a Recorrente alegou ausência de provas quanto às receitas
omitidas e sobre depósitos bancários de origem não comprovada.
Ocorre que a identificação de omissão de receitas ocorreu a partir da apuração de
depósitos bancários realizados nas contas bancárias da empresa fiscalizada, cuja origem/natureza
não foi regularmente comprovada pelas titulares das contas correntes objeto de fiscalização,
apesar de regulamente intimadas e reintimadas nesse sentido, durante todo o curso da ação fiscal,
o que configura omissão de receita por presunção legal, sendo, portanto, necessária a aplicação
do artigo 42 da Lei 9.430/96 o qual dispõe que
“Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações”.
Destarte, entendo que deve ser aplicado no presente caso a Súmula no 26 do
CARF abaixo transcrita:

Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Ressalte-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “não identificados os valores creditados na conta bancária do contribuinte, há
presunção legal no sentido de que estes valores lhe pertencem, sujeitos, portanto, à incidência do
Imposto de Renda na forma do art. 42 da Lei n. 9.430/1996, mediante a caracterização de
omissão de receitas”.
No presente caso a Recorrente alega que apresentou todos os livros e documentos
solicitados pela fiscalização.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

Ocorre que não consta dos autos elementos que identifique a entrega dos livros
contábeis, ou ao menos do Livro Caixa, à fiscalização. Assim, correta a apuração dos resultados
com base no lucro arbitrado, conforme previsto no art. 530, III, do RIR/99, sendo que a apuração
dos resultados pelo lucro arbitrado implica a apuração do PIS e da COFINS pelo regime
cumulativo, a teor do disposto no art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002 e no art. 10, II, da Lei no
10.833/2003.
Ademais, no presente caso, a fiscalização obteve os extratos bancários junto às
instituições financeiras mediante autorização da contribuinte (fls. 79, 96 a 207).
Em seguida, foram relacionados os lançamentos a crédito efetuados nas contas
bancárias, excluídas as transferências entre contas da própria pessoa jurídica, as devoluções de
cheques e os lançamentos cujo histórico demonstrava não se tratar de receita da pessoa jurídica.
Oportuno ressaltar que de acordo com o relato da fiscalização, a Recorrente foi
intimada a “justificar, comprovar e demonstrar com documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores, a origem, a causa e o oferecimento à tributação, se for o caso, dos recursos
movimentados nas contas bancárias mantidas nas instituições financeiras conforme planilha de
conferência dos depósitos/créditos bancários anexada ao Termo de Intimação Fiscal –
08/04/2014 Folhas 01 a 48 – Ordem 0001 a 2240)” (fls. 208 a 256).
Ocorre que não fora atendida a intimação, mesma após a contribuinte ter sido
reintimada por meio do termo de reintimação fiscal de 26/05/2014 (fls. 257 a 306).
Ato contínuo, em 03/06/2014, a contribuinte foi intimada a “justificar, comprovar
e demonstrar com documentação hábil e idônea o Capital Social Integralizado.” (fls. 308). Em
14/08/2014, a contribuinte foi intimada a “demonstrar o Fluxo dos pagamentos dos empréstimos
realizados na modalidade “Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente Recebíveis Cartão
a Realizar” com a Instituição Financeira Banco do Brasil indicando as origens dos créditos
(recebíveis) cedidos na operação.” (fls. 381).
Em 08/10/2014, a contribuinte foi cientificada do termo de intimação fiscal
lavrado em 01/10/2014, no qual a fiscalização requereu outros esclarecimentos acerca dos
créditos bancários (fls. 479 a 481). Verifica-se que as alegações apresentadas pela contribuinte
no curso do procedimento fiscal foram analisadas pela fiscalização, tendo sido apresentadas as
conclusões nos itens 5.4 e 5.5 do termo de verificação fiscal abaixo transcrito e adotado como
razões de decidir:
“5.4- O contribuinte apresentou respostas com afirmações sobre os lançamentos bancários:
5.4.1 - Os lançamentos com histórico relacionado a operadoras de cartão de crédito são
créditos de vendas e afirmou em resposta anexa: “as operações que são creditadas em
nossa conta são créditos de vendas”. Para estes lançamentos foram demonstradas as
origens, mas não foram apresentadas as correspondentes documentações
comprobatórias das vendas realizadas.
Apresentamos os Lançamentos Relacionados a Operadoras de Cartão de Crédito no Anexo –
CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 0001 a 1947 e de forma sintética no item 6.1.
5.4.2 - Os Lançamentos com históricos relacionados a empréstimos contraídos perante
as Instituições Financeiras apresentam situações distintas, conforme segue:
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

5.4.2.1 - Contratos Recebíveis Cartão a Realizar: A empresa firmou com a
Instituição Financeira Banco do Brasil contrato de empréstimo número 181.904.922 com
valor creditado em conta corrente, relatado na linha 1948 no Anexo dos Créditos não
comprovados. Os lançamentos bancários, embora tenham o Histórico de Empréstimos,
correspondem a Receita Omitida, conforme infere-se da cláusula Cessão de Direitos do
instrumento contratual 181.904.922 cláusula nona, onde ficou estipulado que o
financiado transfere ao financiador os créditos provenientes dos pagamentos das
faturas decorrentes das vendas realizadas pela operadora de cartão de crédito Bandeira
Visa. O contribuinte, apesar das justificativas apresentadas, não comprovou o total das
vendas realizadas, no período, que suportaram o crédito ofertado pelas Instituições
Financeiras nesta modalidade de empréstimo. Considerando que o parágrafo primeiro
do artigo 44 da Lei 9.430/96 determina que os valores das receitas ou dos rendimentos
omitidos serão considerados recebidos ou auferidos no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira, concluímos que, estes lançamentos a título de empréstimos, mas
com lastro em vendas com cartões de crédito, deverão compor a Matéria Tributável da
Receita ou Rendimento Omitido.
5.4.2.2 – Contratos Empréstimos BB Giro Flex: Os créditos obtidos através de
empréstimos na modalidade BB Giro Flex, contraídos perante a Instituição Financeira
Banco do Brasil, são financiamentos contratados, pagos em parcelas consecutivas e com
cláusula de Garantia através de Fiança, conforme cláusulas décima-primeira (Forma de
Pagamento) e cláusula vigésima sétima (fiança) dos contratos de abertura de crédito.
Neste caso consideramos aceitas as justificativas apresentadas e foram retirados da
apuração os Lançamentos bancários:
(...)
5.4.2.3 – Contratos Empréstimos Giro Parcelado: Os créditos obtidos através
de empréstimos contraídos perante a Instituição Financeira Banco Itaú Unibanco são
financiamentos pagos em parcelas consecutivas. No extrato bancário confirmamos
débitos das parcelas 01, 02 e 03 do Giro Parcelado de R$ 500.000,00 (24 parcelas x R$
25.344,52) e parcela 01 do Giro Parcelado R$300.000,00 (12 x 28.255,14), neste caso,
segue anexo Extrato Demonstrativo do Empréstimo / Financiamento Contratado. Nesta
situação consideramos aceitas as justificativas apresentadas e foram retirados da
apuração os Lançamentos bancários:
(...)
Apresentamos os Lançamentos Relacionados a EMPRÉSTIMOS no Anexo –
CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS na linha 1948.
5.4.3 - Os lançamentos que apresentam histórico não relacionados a cartões de
crédito e empréstimos, não recebemos nenhuma resposta quanto as origens e
documentação de suporte das vendas.
Apresentamos os Lançamentos não relacionados a cartões de crédito e
empréstimos no Anexo CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 1949 a 2194 e de
forma sintética no item 6.1.
5.5 - Tais fatos demonstram que as respostas apresentadas pelo contribuinte não
foram suficientes, apesar de afirmar que a maioria dos lançamentos bancários tratam-se
de vendas não demonstrou através de documentos comprobatórios as vendas realizadas.”
(destaques do original).
Nota-se, portanto, que os documentos apresentados pela Recorrente foram
analisados pela fiscalização, tendo sido excluídos os lançamentos a crédito em contas bancárias
cujas origens dos recursos foram comprovadas, sendo que o anexo ao termo de verificação fiscal
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

(fls. 634 a 687) relaciona, de maneira individualizada, os lançamentos a crédito em contas
bancárias em relação aos quais não foram comprovadas as origens dos recursos, que se
presumem como receitas omitidas por força da previsão contida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Por fim, a Recorrente alega que recebeu, no ano de 2010, mais de R$180.000,00
de clientes inadimplentes, referentes a vendas efetuadas em anos anteriores, que já teriam sido
tributadas nos respectivos períodos. Entretanto, não apresentou documentos comprobatórios
dessa alegação.
Os eventos e entendimentos acima expostos repercutem na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, mantida a exigência do IRPJ, o mesmo destino deve ser dado
às exigências relativas à CSLL, ao PIS e à COFINS, a não ser que haja alegação ou fato que
possa levar à conclusão diversa, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, devem ser
mantidos os lançamentos referentes à CSLL, ao PIS e à COFINS.
DAS MULTAS
A Recorrente discorda da multa de ofício, mas sem argumentos que justifique a
sua modificação.
Oportuno ressaltar que a multa de ofício não foi aumentada, devendo ser mantida.
Ora, dispõe citado artigo 44, inciso I, e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Assim, deve ser mantida a multa de ofício e a aplicação da Taxa Selic, visto que a
utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios é matéria pacífica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, tendo sido publicada a Súmula CARF no 4, in
verbis:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
Por derradeiro, com relação ao LANÇAMENTO COMPLEMENTAR (PAF No
19515.720241/2015-91, deve-se observar que está correta também a fiscalização vez que foi
formalizado o lançamento complementar de IRPJ relativo à diferença entre os percentuais
aplicados à receita bruta declarada na apuração do lucro arbitrado e do lucro presumido nos
termos do artigo art. 41 do Decreto no 7.574/2011:
“Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem agravamento
da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será efetuado
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

lançamento complementar por meio da lavratura de auto de infração complementar ou de
emissão de notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada (Decreto n o 70.235, de 1972, art. 18, § 3 o, com a redação dada pela Lei n o 8.748,
de 1993, art. 1 o).
§1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos produzidos na
ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da exigência:
(...) b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada; ou
§2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; (...)
§3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência
complementar, para a apresentação de impugnação apenas no concernente à matéria modificada.
§4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem ser objeto do
mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a notificação de lançamento
complementados.
§5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no §4o o será objeto de
um único acórdão.”
Em face ao disposto nos §§4o e 5o do art. 41 do Decreto no 7.574/2011, acima
transcritos, foi efetuada a juntada do processo no 19515.720241/2015-91 ao de no
19515.721342/2014-07 (fls. 759), cujo presente julgamento abrange referido segundo processo
em face da mesma causa de decidir, bem como em face das defesas complementares terem as
mesmas alegações, as quais já foram apreciadas pela DRJ e por esse julgador.
Entendo que é o suficiente para concluir o julgamento e firmar convicções.
Diante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a decisão recorrida e mantendo o Auto de Infração, para: a) NÃO
ACATAR a preliminar suscitada; b) AFASTAR a pretendida nulidade da ação fiscal; c)
MANTER a exação fiscal, com incidência de multa de ofício e incidência de juros de mora à
taxa Selic; d) MANTER a responsabilidade tributária fundada nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN
quanto aos imputados.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721342/2014-07

Fl. 833
DF CARF MF
Original